Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO IRREGULAR DO ACÓRDÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação, nos quais a parte embargante alega nulidade da intimação em razão de publicação realizada em nome de antigos patronos, apesar da juntada de substabelecimento sem reservas. Sustenta que o vício teria invalidado a intimação e, por consequência, o trânsito em julgado do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação do acórdão, publicada em nome de advogados anteriormente constituídos, é nula, quando demonstrada a ciência inequívoca pelo novo patrono da parte, em face dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
4. A alegação de nulidade da intimação do acórdão, por suposta ausência de habilitação de novos patronos constituídos mediante substabelecimento sem reservas, deve ser analisada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
5. A apresentação de memoriais por um dos novos advogados constituídos, antes do julgamento que resultou no acórdão embargado, configura ato processual que demonstra a ciência inequívoca da parte e de seus procuradores sobre o andamento do feito e a iminência do julgamento, suprindo eventual vício formal na publicação.
6. A finalidade essencial do ato de intimação – levar ao conhecimento das partes os atos processuais – foi plenamente atingida, não havendo que falar em prejuízo à defesa da embargante que justifique a declaração de nulidade do ato e a reabertura do prazo recursal.
7. A ausência de pedido expresso para que as intimações fossem dirigidas exclusivamente a determinados advogados, nos termos do artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, reforça a validade da intimação realizada em nome de um dos procuradores constituídos nos autos.
8. Ausente vício capaz de macular a validade da intimação, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 272, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0701544-83.2023.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.03.2024.